Tribunal: STF
Processo: ARE 1380187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA–ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO E OFICIAL ADMINISTRATIVA – LAUDO PERICIAL COMPROVA QUE A ATIVIDADE EXERCIDA PELAS APELANTES NÃO É INSALUBRE FLS. 543/548 – APELANTES NÃO ESTÃO EXPOSTAS A AGENTES BIOLÓGIOS E QUIMICOS CONFORME AS NORMAS REGULAMENTADORAS Nº 15 ANEXO 11 E 14 DO MTE.



     - Em face do improvimento do recurso aplico no art. 85, §11, do CPC/15, majorando os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, observando a suspensão de sua exigibilidade em face da apelante ser beneficiária de justiça gratuita nos termos do art. 98, § 3º, CPC.



    - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, sem maiores delongas, é entendimento assente neste E. Tribunal de Justiça que para a concessão do adicional de insalubridade deve haver lei específica, regulando quais atividades que serão consideradas perigosas, quais os cargos estão abrangidos, os índices, dentre outros aspectos.



    O Estatuto do Servidor Público do Estado de Sergipe (Lei nº. 2.148/77), trata acerca do adicional de insalubridade, vejamos:



    (...)



    Analisando detidamente os autos entendo que não assiste razão a autoras do direito a insalubre.



    Conforme o art. 200 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Sergipe (Lei nº. 2.148/77), o benefício da insalubridade cessa quando as condições insalubridade terminam ou reduzem ao nível de normalidade. Vejamos:



    (...)



    Conforme o laudo pericial de fls.543/548 conclui que as atividades elaboradas pelas apelantes não foram caracterizadas como insalubres.Vejamos:



    (...)



    No presente caso o laudo pericial constatou que as autoras não trabalham em local insalubre, consequentemente, não terão direito gratificação de insalubridade.



    No tocante da não analise de forma quantitativa e qualificativa dos agentes nocivos, a parte autora não apresentou provas de que o perito não atendi aos requisitos necessários para perícia, tão pouco, apresentou alguma ilegalidade/irregularidade, nos termos do art. 156 e 464 do CPC.



    (...)



    Assevero que laudo pericial foi elaborado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo qualificação técnica para perícia exigida.



    Assim, verifica-se que o laudo pericial concluiu no sentido de afirmar que as autoras não fazem jus ao percebimento do adicional de insalubridade.



    Desse modo, verifico que sentença se baseou em perícia oficial, elaborada por expert nomeado pelo juízo, cujas declarações gozam da presunção juris tantum de veracidade.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente